Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-77.2021.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800251-77.2021.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: EVANDRO LOPES BENTES

RECORRIDO: HEVERTON DOS SANTOS SILVA, MÁRCIO VIANA DOS SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALENQUER, MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
ILEGALIDADE.
NULIDADE.
APLICAÇÃO DO TEMA 138 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alenquer, que concedeu, em parte, a segurança pleiteada na inicial, determinando o restabelecimento da carga horária do professor impetrante, especificamente para 150 (cento e cinquenta) horas mensais.

2. Não houve a edição de ato administrativo, indicando elementos concretos que justificassem a significativa redução da carga horária do demandante, ou seja, não foi demonstrada qualquer necessidade específica que exigisse a drástica medida efetivada em desfavor do autor. Além disso, o município não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse ao professor o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

3. A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução da carga horária. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado. Tema 138 do STF. Jurisprudência.

4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/9/2023 a 2/10/2023, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800251-77.2021.8.14.0003

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA

COMARCA DE ALENQUER

SENTENCIADO / IMPETRANTE: EVANDRO LOPES BENTES

SENTENCIADOS / REQUERIDOS: PREFEITO E MUNICÍPIO DE ALENQUER

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário (remessa necessária) de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alenquer, que, nos autos do
mandamus
impetrado por
EVANDRO LOPES BENTES
, concedeu, em parte, a segurança pleiteada, determinando
“que o Senhor Prefeito do Município de Alenquer e o Senhor Secretário de Educação se digne a restabelecer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a carga horária da impetrante de 150 horas mensais, com os vencimentos correspondentes”
.

Na inicial, o impetrante relatou, em síntese, que: a) é professor efetivo do município de Alenquer, desde 2007; b) a partir do ano de 2020,

foi designado para exercer a carga horária de 150 (cento e cinquenta) horas mensais; c) em fevereiro de 2021, sua carga horária foi reduzida para 100 (cem) horas mensais, o que ocasionou a diminuição de sua remuneração; d) o referido ato é nulo por não ter motivação e por ter sido efetivado sem as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Ao final, pleiteou: 1) a concessão de tutela provisória, para o restabelecimento de sua lotação e de sua carga horária; 2) no mérito, a confirmação da tutela de urgência, com a anulação do ato impugnado e a condenação do município ao pagamento de indenização, em valor correspondente à carga horária reduzida, observado o período da respectiva supressão.

Nos termos da decisão ID 14231454, o Juízo se reservou para apreciar o pedido de tutela de urgência após a apresentação de informações por parte da autoridade coatora.

Não houve apresentação de informações, tampouco manifestação por parte do município, conforme consignado na certidão ID 14231462.

O Juízo sentenciante concedeu, em parte, a segurança pretendida, determinando
“que o Senhor Prefeito do Município de Alenquer e o Senhor Secretário de Educação se digne a restabelecer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a carga horária da impetrante de 150 horas mensais, com os vencimentos correspondentes, com a advertência que em caso de descumprimento, serão aplicadas as sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009, sem prejuízo de arbitramento e multa diária”
. (Vide sentença ID 14231463).

Não houve a interposição de recursos pelas partes, conforme consignado na certidão ID 14231484.

No âmbito do 2º grau, o Ministério Público opinou pela manutenção da sentença, nos termos da manifestação ID 15157379.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Reexame Necessário. Admissibilidade.

O art. 14, § 1º da Lei nº. 12.019/09 (Lei do Mandado de Segurança) assim dispõe:

Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
. (Grifo nosso).

Considerando o mandamento contido no dispositivo acima, embora o ente federativo não tenha apresentado recurso voluntário, a sentença deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição

Presentes os pressupostos, conheço do reexame e passo à análise da matéria devolvida.

II - Mérito

Na inicial, o impetrante relatou, em síntese, que: a) é professor efetivo do município de Alenquer, desde 2007; b) a partir do ano de 2020,

foi designado para exercer a carga horária de 150 (cento e cinquenta) horas mensais; c) em fevereiro de 2021, sua carga horária foi reduzida para 100 (cem) horas mensais, o que ocasionou a diminuição de sua remuneração; d) o referido ato é nulo por ter motivação genérica e por ter sido efetivado sem as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Ao final, pleiteou: 1) a concessão de tutela provisória, para o restabelecimento de sua lotação e de sua carga horária; 2) no mérito, a confirmação da tutela de urgência, com a anulação do ato impugnado e a condenação do município ao pagamento de indenização, em valor correspondente à carga horária reduzida, observado o período da respectiva supressão.

A sentença examinada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Sendo assim, constato que a redução da carga horária e dos vencimentos do impetrante deveria ter sido precedida de processo administrativo, com todos os direitos e garantias a ele inerentes.

Sendo assim, de rigor a CONCESSÃO EM PARTE DA SEGURANÇA para determinar que o Senhor Prefeito do Município de Alenquer e o Senhor Secretário de Educação se digne a restabelecer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a carga horária da impetrante de 150 horas mensais, com os vencimentos correspondentes, com a advertência que em caso de descumprimento, serão aplicadas as sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009, sem prejuízo de arbitramento e multa diária.

DA LIMINAR

Estando presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA, determinando que o Município de Alenquer proceda ao reestabelecimento das horas aula do(a) requerente, retornando à jornada de 150 horas aula, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. Limito o valor da multa ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

DOS VALORES QUE O(A) REQUERENTE DEIXOU DE RECEBER

Valores que a requerente eventualmente deixou de receber devem ser discutidos em demanda própria cujo procedimento da ação mandamental não comporta.

DISPOSITIVO

Nos termos do art. 487, I, do CPC extingo o processo com resolução do mérito.

A Autoridade Coatora é isenta de custas e despesas processuais. Não há condenação em honorários advocatícios, por força do art. 25, Lei nº 12.016/09.

Interposta apelação ou não, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça para análise da remessa necessária.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Os documentos juntados nos ID’s 14231436 a 14231437 evidenciam que, a partir de 2020, o demandante passou a trabalhar com carga horária de 150 (cento e cinquenta) horas.

Em fevereiro de 2021, a c
arga horária do impetrante foi reduzida para 100 (cem) horas, sem qualquer ato fundamentado.

O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os elementos fáticos e jurídicos de suas decisões, de modo que qualquer cidadão tenha ciência de tais fundamentos e possa exercer o controle sobre eles. O ato administrativo deve ser devidamente motivado e não pode ter fundamentação genérica, pois deve indicar os elementos de fato que contribuíram concretamente para a sua edição, sob pena de nulidade.

Sem a demonstração clara e suficiente dos motivos (circunstâncias fáticas) que ensejaram determinado ato, o administrado fica impedido de exercer o contraditório e a ampla defesa de seus interesses, o que caracteriza intolerável transgressão à garantia do devido processo legal.

Outrossim, de acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a veracidade do motivo condiciona a validade do ato. Se a alegada razão fática de um ato administrativo não for não for verdadeira, então esse ato é nulo e não produz qualquer efeito.

Não houve a edição de ato administrativo, indicando elementos concretos que justificassem a significativa redução da carga horária do demandante, ou seja, não foi demonstrada qualquer necessidade específica que exijisse a drástica medida efetivada em desfavor do autor.

Além disso, o município de Alenquer não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse ao professor o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução carga horária. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da controvérsia relativa ao Tema 138, decidiu o seguinte:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
RE 594296
, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em conformidade com o precedente obrigatório acima citado e com as provas documentais apresentadas pelo requerente, estando demonstrada a nulidade da redução da carga horária do professor.

Para corroborar tal conclusão, cito também a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO n. 8002050-77.2018.8.05.0142 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: DERISVALDO JOSE DOS SANTOS e outro Advogado (s): JUREMA MATOS MONTALVAO, ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO APELADO: JOELMA MARIA DE OLIVEIRA Advogado (s):ALEXANDRO OLIVEIRA CARDOSO ACORDÃO APELAÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MAS SEMPRE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ESPECIALMENTE QUANDO OS ATOS JÁ POSSUEM EFEITOS CONCRETOS. CASO EM EXAME. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE DO ATO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA RECORRIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA,
EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002050-77.2018.8.05.0142, de Jeremoabo, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo e, EM REEXAME NECESSÁRIO, MANTER A SENTENÇA, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema. (TJ-BA - APL: 80020507720188050142 V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE JEREMOABO, Relator: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022). (Grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Impetrante de 200 para 100 horas mensais.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o Impetrante, comprovou que atuava como Professor efetivo com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais conforme consta no documento de lotação e contracheques juntados aos autos, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

4. Considerando que a Autoridade Impetrada não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o restabelecimento da carga horária do Sentenciado.

5. Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

(TJ-PA. Remessa necessária. Processo nº. 0804464-16.2020.8.14.0051. 1ª Turma de Direito Público. Relatora: Ezilda Pastana Mutran. Julgamento: 02/05/2022. Publicado em: 20/05/2022). (Grifo nosso).

A partir dos fundamentos acima, conclui-se que a sentença deve ser confirmada.

Diante das razões acima expostas
,
conheço do Reexame Necessário e mantenho integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/10/2023